Tribunal: TJMT
Processo: 0043750-29.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043750-29.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - CPF: 824.881.855-15 (ADVOGADO), RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - CPF: 810.234.645-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - CPF: 791.275.175-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932 DO CPC. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IDENTIFICÁVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rumo Malha Norte S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração anteriormente opostos e confirmou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência de ação cautelar após a apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada inaplicabilidade do art. 932 do CPC e à suposta violação ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto ao cabimento de honorários advocatícios em ação cautelar desistida após a angularização processual; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a controvérsia acerca da existência de proveito econômico e da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade da decisão monocrática, afirmando que o art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir singularmente quando amparado por jurisprudência dominante, sendo preservado o princípio da colegialidade mediante a possibilidade de interposição de agravo interno.

5. A decisão também enfrentou a tese relativa à natureza cautelar da demanda e concluiu que a desistência após a citação e apresentação de contestação atrai a incidência do art. 90 do CPC, impondo à parte desistente o pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

6. O acórdão embargado reconheceu a existência de proveito econômico mensurável, correspondente ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade se pretendia suspender por meio de depósito judicial, afastando a utilização subsidiária do valor da causa.

7. A alegação de redução administrativa posterior do crédito tributário ou de parcelamento não altera o benefício econômico buscado e obtido no momento da propositura da ação cautelar, não configurando omissão, mas inconformismo com o critério adotado.

8. A decisão judicial não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9. O prequestionamento explícito de dispositivos legais é desnecessário quando a matéria jurídica foi devidamente analisada, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2 A decisão monocrática fundada no art. 932, IV e V, do CPC, quando amparada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando submetida ao crivo do agravo interno. 3. A desistência da ação após a citação e apresentação de contestação impõe à parte autora o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, independentemente da natureza cautelar da demanda. 4. O proveito econômico para fins de fixação de honorários corresponde ao valor do crédito cuja exigibilidade se pretendeu suspender judicialmente, ainda que posteriormente tenha ocorrido redução administrativa ou parcelamento do débito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90; 85, §§ 2º e 3º; 489, §1º; 494; 932, IV e V; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019, DJe 22.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018; TJMT, N.U 0016821-03.2013.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.08.2025; TJMT, N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por RUMO MALHA NORTE S.A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0043750-29.2012.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, assim ementado
(ID. 346329850)
:

"

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Rumo Malha Norte S.A. contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos à decisão que, por sua vez, havia dado provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da ação após a contestação do réu.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática à luz do art. 932 do CPC e do princípio da colegialidade; (ii) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios em caso de desistência da ação cautelar após a angularização processual; e (iii) determinar a base de cálculo adequada para fixação da verba honorária — se o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que nega conhecimento aos embargos de declaração por ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não afronta o princípio da colegialidade, sendo compatível com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, desde que fundamentada em jurisprudência consolidada.

4. O recurso de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC. A ausência de indicação de tais vícios impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

5. A desistência da ação após a citação e apresentação de contestação configura hipótese de aplicação do art. 90 do CPC, sendo devida a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da natureza da ação.

6. O fato de se tratar de medida cautelar não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois a extinção sem resolução do mérito, após a angularização, impõe ônus à parte desistente, nos termos do princípio da causalidade.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, sendo prioritário o valor do proveito econômico obtido. No caso, o proveito é mensurável e corresponde ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi suspensa por depósito judicial, conforme pedido expresso da autora na inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante e em hipóteses previstas no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sendo válida até que revista pelo colegiado. 2. A ausência de indicação de vício específico nos embargos de declaração impede seu conhecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. A parte autora que desiste da ação após a citação e contestação deve arcar com os honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC, ainda que a demanda tenha natureza cautelar. 4. É válida a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido quando este for mensurável, sendo subsidiária a aplicação do valor da causa como base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90, 85, §§ 2º e 3º; 932, IV e V; 1.021, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.08.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1041012-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 20.04.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002749-37.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 21.07.2022.
”

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão e contradição.

Sustenta, inicialmente, omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 932 do CPC, defendendo que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida por ausência de precedente vinculante ou repetitivo, violando a colegialidade e o direito à sustentação oral.

Aduz, ainda, a existência de contradição e omissão quanto à natureza da ação cautelar, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários em medidas meramente assecuratórias.

Por fim, aponta omissão quanto à inexistência de proveito econômico ou a necessidade de revisão da base de cálculo, alegando que o crédito tributário foi administrativamente reduzido antes do parcelamento, de modo que os honorários deveriam incidir sobre o valor efetivamente pago ou sobre o valor da causa, e não sobre o depósito integral originalmente realizado.

Assim, requer
“o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões e contradição apontadas, para que seja determinada a modificação do julgado para afastar definitivamente a condenação da Embargante aos honorários de sucumbência, face a ausência de proveito econômico desta, ou, subsidiariamente, se for o caso de entender haver benefício econômico, que este seja o valor relativo ao valor do crédito parcelado. 27. Por fim, requer-se o expresso prequestionamento de todas as matérias infraconstitucionais debatidas, em especial o art. 932, IV, “b”, art. 937, I, art. 291, caput e art. 85, todos do CPC, a fim de garantir a plena e completa prestação jurisdicional e viabilizar o eventual acesso às instâncias superiores por meio dos respectivos recursos.”
(ID. 349417871).

Em contrarrazões, a parte embargada requer
“que não sejam os Embargos Declaratórios sequer conhecidos, por ausência de hipótese para interposição desse recurso, mantendo-se a decisão em seus termos”
(ID. 350753882).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

"A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão "relacional"), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial "deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento" (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou "incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)". (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

"A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão." (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados de forma exauriente e fundamentada. Acerca da alegação de nulidade da decisão monocrática e violação ao artigo 932 do CPC, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a jurisprudência dominante autoriza o julgamento singular e que a interposição do agravo interno supre eventual vício, devolvendo a matéria ao órgão colegiado. O julgado fundamentou-se na preservação do princípio da colegialidade justamente pela apreciação do agravo interno, não havendo omissão neste ponto.

Relativamente à natureza da ação e o cabimento de honorários, o acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da embargante, distinguindo o caso dos precedentes invocados. Ficou consignado que a desistência ocorreu após a angularização processual (citação e contestação), o que atrai a incidência do artigo 90 do CPC pelo princípio da causalidade, independentemente da natureza cautelar da demanda. O voto condutor expressamente registrou:

“[...] Primeiramente, quanto à alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC e ao princípio da colegialidade, tal argumento não merece prosperar. O dispositivo legal invocado pela agravante, em seus incisos IV e V, autoriza expressamente o relator a negar ou dar provimento ao recurso nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em confronto ou em conformidade com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF ou de tribunal superior. (...) Quanto ao segundo argumento, referente à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em ações de natureza meramente assecuratória, também não merece acolhimento. (...) Nessa situação específica, aplica-se o disposto no art. 90 do CPC, que estabelece de forma clara: 'Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.' A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desistência da ação após a citação e apresentação de contestação não exime a parte autora do pagamento de honorários advocatícios, independentemente da natureza da demanda. (...) Por fim, quanto ao terceiro argumento, relativo à necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, também não merece acolhimento. (...) No caso em análise, embora se trate de medida cautelar, é possível identificar o proveito econômico pretendido pela parte autora, consistente no valor do crédito tributário cuja exigibilidade se pretendia suspender mediante depósito judicial.”

No tocante à base de cálculo e ao suposto proveito econômico, observa-se que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob a roupagem de omissão. O acórdão definiu que o proveito econômico corresponde ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi suspensa pelo depósito judicial, conforme pedido na inicial. O fato de ter havido posterior redução administrativa ou parcelamento de valor menor não altera o benefício econômico visado e obtido com a liminar de suspensão no momento da propositura e durante o trâmite da cautelar até a desistência.

Na essência, a decisão foi clara ao estabelecer que o proveito econômico é mensurável e corresponde ao montante que se pretendia suspender, rejeitando a aplicação subsidiária do valor da causa. A discordância da parte quanto ao critério adotado configura inconformismo com o resultado do julgamento, não vício de omissão ou contradição.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de omissões e contradições na decisão embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, especificamente: (i) omissão quanto à indicação de elementos concretos que elidiriam a presunção de hipossuficiência; (ii) contradição com o disposto no art. 99, §4º do CPC; e (iii) omissão na análise de princípios constitucionais relacionados ao acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça, reconhecendo a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que foi elidida por elementos constantes dos autos.

Não há contradição com o art. 99, §4º do CPC, pois a constituição de advogado particular não foi considerada isoladamente como óbice à concessão do benefício, mas como parte de um conjunto de elementos que, na análise global do caso concreto, permitiram concluir pela ausência de hipossuficiência.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que aborde as questões decisivas para o julgamento.

A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desnatura a finalidade do recurso.

Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie integralmente as matérias trazidas aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida pelo conjunto de elementos constantes dos autos, independentemente de menção expressa e individualizada a cada um deles. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 1.022, caput e incisos I, II e III e 99, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022; TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017. (N.U 0016821-03.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”. “Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (...) 6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes. (...) N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026